Tribunal: TJSP
Processo: 1007334-34.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007334-34.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PLANO DE SAÚDE ANA COSTA LTDA, é apelada MARIA JOSE NOUGUEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007334-34.2019.8.26.0477 -Voto no 11845
2
Apelação no 1007334-34.2019.8.26.0477
Apelante: Plano de Saúde Ana Costa Ltda
Apelada: Maria Jose Nougueira
Comarca: Praia Grande
Juiz de primeiro grau: Luiz Henrique Lorey
Voto no 11845
Plano de saúde. Contrato individual. Reajustes acima dos
índices autorizados pela ANS. Majoração não justificada
nos autos. Revisão do valor determinada. Cabimento da
restituição de diferenças pagas a maior. Recurso improvido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 145/147, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar abusivos os reajustes aplicados pela ré nas
mensalidades do plano de saúde contratado pela autora,
determinar a revisão do respectivo valor para adequá-lo ao
patamar autorizado pela ANS e condenar a operadora a devolver
os montantes a maior desembolsados, corrigidos de cada
pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Determinou que as partes repartam as custas judiciais por igual e
paguem honorários do patrono da parte adversa, fixados em R$
1.000,00, observada a hipótese de justiça gratuita.
Apela a ré defendendo a legalidade do reajuste
anual das mensalidades do plano de saúde, porque previstas no
contrato e autorizados pela ANS. Argumenta que não agiu de
forma ilícita, pelo que incabível a devolução em dobro das
quantias pagas na forma do art. 42, § 1o, do CDC.
Recurso tempestivo, acompanhado de comprovante
de preparo e contrarrazoado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007334-34.2019.8.26.0477 -Voto no 11845
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de demanda objetivando o afastamento de
reajuste de mensalidade em plano de saúde individual, sob o
fundamento de que aplicados percentuais acima dos autorizados
pela ANS, requerendo-se ainda a restituição da diferença paga a
maior.
A sentença atacada acolheu em parte os pedidos e
determinou a “adequação da mensalidade do contrato de plano
de saúde da autora ao patamar autorizado pela ANS”, assim
como condenou “a ré à devolução simples dos valores
desembolsados pela autora desde 04/06/2016, que serão
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática deste E. TJSP a
partir da data de cada pagamento, e acrescidos de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (CC, art. 405)”.
Assentou o juízo que “A parte ré, em sua
contestação, não demonstra, por qualquer documento ou outro
meio idôneo de prova, a origem dos percentuais de reajuste da
mensalidade no contrato de plano de saúde da autora, nem a
razoabilidade de sua aplicação. Não há nenhum documento,
enfim, que revele cálculo atuarial que justifique o reajuste dos
valores, apesar de afirmado genericamente que a maior taxa de
sinistralidade seria a causa da medida. Com efeito, a requerida
sequer indicou em qual cláusula do contrato celebrado com a
autora o reajuste encontraria fundamento ou em que norma
expedida pela Agência Nacional de Saúde se embasaria”.
Em suas razões recursais a ré, desta feita, limita-se
a dizer simplesmente que os aumentos estão dentro dos limites
autorizados pela ANS, sem qualquer demonstração a respeito,
olvidando que a autora já havia apontado, conforme planilha que
acompanhou a inicial, os reajustes que extrapolaram os índices
anuais divulgados pelo órgão (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007334-34.2019.8.26.0477 -Voto no 11845
4
Por outro lado, não havendo determinação da
restituição de quantias em dobro, carece a ré de interesse
recursal ao pretender discutir a incidência do art. 42, § 1o, do
CDC.
A devolução da diferença desembolsada a maior,
na forma simples, constitui medida necessária, seja para
compensar o dano material suportado pela consumidora em
decorrência do aumento não justificado, seja para evitar o
enriquecimento sem causa da fornecedora do serviço.
O caso, em suma, é de manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e por
força do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários devidos pela
apelante para R$ 1.200,00.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator